Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730621-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDLAMAR BATISTA PEREIRA RECORRIDO: ANTÔNIO ANCELMO ROCHA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL APRECIADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. DEVER DE REPARAR AS AVARIAS DO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS. QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO POR PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados. 2. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e preclusa, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. No caso, há acórdão transitado em julgado que decidiu pela necessidade de instauração da fase específica de liquidação de sentença. 3. A sistemática do Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes segundo sua convicção, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 4. À míngua de elementos hábeis a infirmar a conclusão alcançada pelo auxiliar do juízo, a quantificação da indenização deve se pautar no laudo pericial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, defendendo que o laudo pericial por estimativa não pode balizar o valor da indenização devida. Aduz a necessidade de produção de prova do efetivo valor do prejuízo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “inexistindo outros elementos hábeis à mensuração dos danos, escorreita a r. decisão que balizou a indenização almejada pelo Agravado no resultado obtido com a perícia” (ID 33098782 - Pág. 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010